Tribunal: TJDFT
Processo: 0005823-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se a ré não confessa a conduta que lhe é imputada.
2. Ainda que se reconhecesse a circunstância atenuante da confissão espontânea não autorizaria a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos encontra-se prejudicado, em virtude da sentença já ter deferido esse benefício à recorrente.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação da ré nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.